Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESPESAS PRESUMIDAS. NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NOVO FILHO. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de alimentos, que pretende a reforma da sentença, que fixou a verba alimentícia definitiva no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente (20% para cada filha), para minorar para 20% (vinte por cento), sendo 10% (dez por cento) para cada apelada.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
3. Com base no princípio da paternidade responsável (art. 226, §7o, da Constituição Federal), a constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não implica necessariamente na redução dos alimentos fixados na sentença, visto que o apelante deve assumir a responsabilidade pelo aumento de sua prole com o sustento de todos os filhos.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.